Tribunal: STF
Processo: AO 1300
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. APELAÇÃO
CRIMINAL. ADVOGADO CONDENADO PELOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO,
COMETIDOS CONTRA MAGISTRADOS POR MEIO DE ENTREVISTA EM EMISSORA DE
TELEVISÃO. LEI Nº 5.250/67. INVIOLABILIDADE (ART. 133 DA MAGNA
CARTA). IMUNIDADE MATERIAL (INCISO I DO ART. 142 DO CÓDIGO PENAL).
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexistência de omissão, obscuridade
 ou contradição no acórdão combatido, que se encontra devidamente
fundamentado. Ademais, o recurso, que tem pressupostos específicos,
não é a via apropriada para o rejulgamento da causa.
Embargos
rejeitados.